Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AMPLIAÇÃO DA ZONA DE INCLUSÃO. CONVIVÊNCIA FAMILIAR. FREQUÊNCIA A CULTO RELIGIOSO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de ampliação da zona de inclusão da monitoração eletrônica para permitir ao apenado deslocar-se à residência de seus pais nos finais de semana e frequentar semanalmente culto religioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) estabelecer se a autorização para frequência semanal a culto religioso pode ser concedida ao apenado em prisão domiciliar com monitoração eletrônica; e (ii) verificar se a ampliação da zona de monitoração eletrônica para permitir visitas à residência dos pais é compatível com a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos (art. 5o, VI), bem como a assistência religiosa nas entidades de internação coletiva (art. 5o, VII), direitos que também se aplicam aos apenados.
4. A Lei de Execução Penal (LEP) garante assistência religiosa (art. 24) e assistência familiar e social ao apenado (art. 11, V e VI), sendo a convivência familiar e a liberdade de culto direitos reconhecidos mesmo para presos em regime fechado (art. 41, X da LEP).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais reconhece a possibilidade de ampliação da zona de monitoração eletrônica para garantir direitos fundamentais do apenado, desde que respeitadas as condições impostas pelo juízo da execução.
6. O direito à assistência religiosa autoriza a concessão de permissão para que o apenado em prisão domiciliar com monitoração eletrônica frequente cultos religiosos em dias e horários determinados, observadas as regras da execução penal.
7. O direito a visitas semanais à residência de familiares é compatível com os princípios da ressocialização e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, VI e VII; LEP, arts. 11, V e VI; 24; 41, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1788562/TO, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.09.2019, DJe 23.09.2019; TJDFT, Acórdão 1969365, 0753193-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025, DJe 25.02.2025; TJDFT, Acórdão 1906906, 0725267-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.08.2024, DJe 26.08.2024.